Tribunal: TCU
Processo: 043.749/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 181/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.749/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Maria Rodrigues Lemos (XXX.800.257-XX); Carlos Jose Artoni (XXX.092.718-XX); Ivete Aparecida Patias (XXX.438.100-XX); Lais Sousa Silva (XXX.421.413-XX); Letticia Pereira das Neves Tabosa (XXX.401.944-XX); Luis Antonio Santos Veras (XXX.834.673-XX); Manoel Lacerda Souto Junior (XXX.361.201-XX); Marcos Roberto Brito Soares (XXX.672.463-XX); Paulo Luis Neves Silva (XXX.264.658-XX); Raimundo Rodrigues da Silva (XXX.336.818-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.